Tribunal: STF
Processo: ARE 1300002
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São paulo, em sede de juízo de retratação.
    Constata-se que, após a adequação do julgado ao decidido nos paradigmas da repercussão geral: RE 606.358 e RE 609.381, a Corte a quo deu provimento ao recurso do IPESP, ora Recorrido, em aresto assim ementado (eDOC 1, p. 284):
    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Emenda Constitucional n° 41/2003 - Pensionistas de Magistrados - Pedido de exclusão das vantagens pessoais no cálculo do teto remuneratório - Impossibilidade - Teto remuneratório constitucional - Entendimento pacificado pelo STF - RE 606.358/SP e RE 609.381/GO - Valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional n° 41/2003 a título de vantagens pessoais que devem ser computados para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal - O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional n° 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior - Redução salarial correta - Hipótese de adequação do julgado - CPC, art. 1.040, II - Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido inicial - Recurso voluntário do IPESP provido”. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 310).
    No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XI e 102, § 2º, da CF, da Constituição Federal. 
    Inicialmente, sustenta-se que o acórdão em juízo de retratação equivocou-se ao dar provimento ao recurso do ora Recorrido com apoio nos Temas 257 e 480 da repercussão geral.
    Alega-se, para tanto, o seguinte (eDOC 1, p. 332-338):
    “As impetrantes, ora recorrentes, demonstraram, de forma inequívoca, que o ato coator questionado nestes autos correspondia à redução de suas pensões pela aplicação de ilegal subteto que este Col. STF, três meses depois da impetração, declarou inaplicável a magistrados estaduais e, consequentemente, aos pensionistas daqueles já falecidos, pelo que a autarquia previdenciária estadual procedia à retenção da parcela de seu beneficio previdenciário que excedia o ilegal limite aplicado de R$ 22.111,25. Trata-se, pois, de fato incontroverso que o ato coator nunca respeitou como teto remuneratório o subsídio de Ministro deste Col. STF (R$ 24.500,00 à época da impetração). 
    Demonstrado, portanto, que o ato coator nunca respeitou o teto único da Magistratura, equivalente ao valor do subsídio de Ministro deste Col. STF, que deve ser considerado no caso concreto para o cálculo de pensões instituídas por saudosos magistrados estaduais, conforme expressamente reconhecido no início da fundamentação do v. acórdão recorrido de fls. 266/276, mostrava-se imperiosa a declaração do julgado para estabelecer a parcial procedência do pedido inicial para que, observado o limite remuneratório estabelecido, com eficácia erga omnes e vinculante, pelo Eg. Plenário deste Col. STF no notório julgamento de Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.854, ao dar a única interpretação conforme à Constituição para o art. 37, XI, pela redação introduzida pela EC 41/2003, fosse declarada a ilegalidade do ato coator que aplicava limite remuneratório discriminatoriamente inferior. 
    No julgamento dos recursos extraordinários relacionados aos Temas de Repercussão Geral n°s 257 (RE n° 606.358) e 480 (RE n° 609.381), este Col. STF simplesmente autorizou a imediata redução de vencimentos, proventos ou pensões, incluídas as vantagens pessoais, que estivessem sendo pagos acima de teto remuneratório constitucional, vedada expressamente a restituição de valores recebidos de boa fé, genérica solução que, evidentemente, não alterou aquele específico julgado (Med. Cautelar na ADI n° 3.854) em que se estabeleceu o único teto aplicável aos magistrados e, consequentemente, pensionistas daqueles lá falecidos, data venia, de obediência obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos termos do artigo 28, parágrafo único, da Lei n° 9.868/99, e do artigo 102, § 2°, da Constituição Federal. 
    Assim agindo, o Eg. Tribunal de Justiça a quo ofendeu, data venia, o disposto nos artigos 37, XI, e 102, § 2°, da Constituição Federal, cujo prequestionamento foi demonstrado nesta oportunidade, pelo que se busca neste Col. STF o restabelecimento de sua plena vigência”. 
    Ao final, pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido, em sede de retratação, diante da “necessidade de observância do teto único da magistratura definido no julgamento de med. Cautelar na ADI 3.854, declarando-se, consequentemente, a parcial procedência da ação” (eDOC 1, p. 338).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP (eDOC 1, p. 403) negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 1, p. 403):
    “No que se refere ao julgamento do mérito do RE n° 609.381/GO, Tema n° 480/STF, DJe de 11/12/2014 e, também o mérito do RE n° 606.358/SP, Tema n° 257/STF, DJe 07.04.2016 em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso no pertinente a estas questões. 
     No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local. Atuante a Súmula 280 do Col. Supremo Tribunal Federal”. 
    É o relatório. Decido. 
    De inicio, verifico que não merece conhecimento o recurso extraordinário, no ponto, em que lhe foi negado seguimento com base no art. 1.030, I, b, do CPC.
    No caso, a Presidência do TJ/SP concluiu que o acórdão em juízo de retratação decidiu a questão em harmonia com os paradigmas acima apontados. 
    Consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não cabe agravo contra decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, “b”, do CPC, aplica entendimento do STF em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. 
    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. 
    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do PC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). 
    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos do original)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. CABÍVEL APENAS NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE RETRAÇÃO PELO JUIZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A decisão do Juízo de origem que nega seguimento a recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com decisão desta Corte em processo submetido à sistemática da repercussão geral não é impugnável por meio do agravo do art. 1.042 do CPC, nem por reclamação. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 3. Usurpação de competência não verificada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei) (Rcl 40.662-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.02.2021). 
    No mais, quanto ao fundamento da decisão agravada que negou seguimento ao apelo extremo com amparo na Súmula 280 do STF, assiste razão à parte Recorrente. 
    É que, no recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido em sede de juízo de retratação, pretende-se que seja observado, em relação ao teto da magistratura estadual, o decidido na ADI 3.854, quanto à incidência, na hipótese, dos efeitos efeitos erga omnes e vinculante do deferimento de liminar na mencionada ADI. 
    Desse modo, no caso, não se trata de análise de legislação local.
    No entanto, verifico que não merece prosperar a irresignação. 
    Com efeito, a parte Recorrente opôs embargos de declaração na instância de origem pleiteando que fosse sanada a apontada contradição ocorrida no julgamento do acórdão recorrido. 
    Destaco, no ponto, trechos do voto proferido nos mencionados embargos (eDOC 1, p. 310-311):
    “A embargante alega que há contradição entre importante trecho da fundamentação do v. acórdão de reexame, no qual d. Turma Julgadora afirmou expressamente que o teto remuneratório a ser considerado no caso concreto devia corresponder ao subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, e a conclusão do "decisum", ao denegar integralmente o mandado de segurança que se voltava contra a aplicação do redutor salarial pela comprovada aplicação de subteto remuneratório inferior ao teto único da Magistratura. (grifei)
    Sustenta que se a d. Turma julgadora reconheceu a aplicabilidade ao caso concreto, do teto remuneratório a ser considerado, do valor do subsídio de Ministro do Col. STF, teto único da Magistratura, e as impetrantes demonstraram que o ato coator contra o qual se insurgiram com o "mandamus" correspondia à redução ilegal de suas pensões pela aplicação de discriminatório limite remuneratório inferior, denominado de "subteto", por corresponder a 90,25% daquele, mostra-se contraditória a conclusão do "decisum" pelo provimento integral do apelo do ente público; na medida em que a solução coerente com a fundamentação seria a de parcial provimento do recurso, declarando-se, consequentemente, a concessão parcial da segurança. 
    Menciona que as impetrantes demonstraram, de forma inequívoca, que o ato coator questionado nos autos correspondia à redução de suas pensões pela aplicação de ilegal subteto que o Col. STF, três meses depois da impetração, declarou inaplicável a magistrados estaduais, e consequentemente, aos pensionistas daqueles já falecidos, pelo que a autarquia previdenciária estadual procedia a retenção da parcela de seu benefício previdenciário que excedia o ilegal limite aplicado de R$ 22.111,25. 
    Observa que o fato incontroverso de nunca ter sido observado pelo ato coator o subsídio de Ministro do Col. STF (R$ 24.500,00 à época da impetração) pode ser aferido, ainda, com a análise da prova pré-constituída que instruiu o “mandamus”. (grifei)
    (....)
    Ao contrário do que alegam as embargantes, o v. Acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
    ‘A questão posta nestes autos se refere à inclusão ou não das vantagens pessoais, adquiridas antes do novo modelo constitucional, na incidência do chamado teto remuneratório, considerando, no caso dos autos, o subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal’. 
    (...)”
    Verifica-se que o acórdão proferido nos embargos de declaração afastou a alegada contradição porque o aresto proferido no juízo de retratação foi bem claro ao decidir que “a questão posta nestes autos se refere à inclusão ou não das vantagens pessoais, adquiridas antes do novo modelo constitucional, na incidência do chamado teto remuneratório, considerando, no caso dos autos, o subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal” (eDOc 1, p. 313). 
    Concluiu, então, o Relator dos embargos que “não há incoerência interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O julgado não deixou de apreciar a matéria sobre o qual teria de manifestar-se e não há qualquer erro material no caso” (eDOC 2, p. 319). 
    Diante de tal contexto, para concluir pela procedência dos argumentos apresentados pela parte Recorrente no sentido de que “a autarquia previdenciária nunca respeitou o teto único da Magistratura, “insistindo em aplicar o discriminatório subteto de 90,25% afastado pelo Col. STF”, no que diz respeito ao recebimento de eventuais valores inferiores ao limite remuneratório previsto na Constituição Federal, demandaria, no caso, o reexame de fatos e provas da causa, procedimento inviável nos termos da Súmula 279 do STF. Vejam-se, em casos assemelhados, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. SUBTETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSÍDIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM O TETO REMUNERATÓRIO ESTADUAL APÓS O ADVENTO DA EC 41/2003. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES SUPERIORES AO TETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 730.561-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.04.2018). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. SERVIDOR ESTADUAL. REDUTOR SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XI E XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.130.857-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.03.2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TETO REMUNERATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358-RG, Relª. Minª. Rosa Weber, decidiu que “[c]omputam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público”. 2. Com relação às vantagens pessoais no período anterior à vigência da EC nº 41/2003, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.237.453-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.02.2020). 
     Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que aplicado os paradigmas da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 932, III, do CPC e nego provimento ao recurso no que tange à questão remanescente, com base no art. 932, IV, a, do mesmo Código e no art. 21, § 1º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente